Tribunal: TJSP
Processo: 1002413-61.2018.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361064
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002413-61.2018.8.26.0220, da Comarca de Guaratinguetá, em que é apelante RICARDO
MARINGONI DE OLIVEIRA, é apelado MARCO ANTONIO BARACHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002413-61.2018.8.26.0220 -Voto no 22245
2
VOTO No: 22245
APELAÇÃO No.: 1002413-61.2018.8.26.0220
COMARCA: GUARATINGUETÁ
APTE(S): RICARDO MARINGONI DE OLIVEIRA
APDO(A)(S): MARCO ANTONIO BARACHO
JUIZ (A) DE 1o GRAU: Vanessa Pereira da Silva
pn
Apelação cível. Indenização por danos morais. Alegação de ofensa
à honra em programa jornalístico de radio. Improcedência.
Recurso do autor. Inconformismo que não prospera. Em que pese
o tom ácido, trata-se de narrativa jornalística sem caráter ofensivo,
tratando-se o autor de médico com autuação em posto de saúde, de
função pública. Sentença mantida. Recurso desprovido.
A sentença de páginas 143/145 julgou improcedente
o pedido indenizatório.
Apelou o autor às páginas 158/170 aduzindo que o
apelado se valeu de informações tratadas com a ouvidoria e não com o
jornalista,fazendo de um assunto interno sensacionalista. Aduziu que a
sentença foi omissa a respeito das normas da legislação municipal. Aduziu que
o ouvidor não poderia expor no ar comentários expondo a imagem do médico.
Contrarrazões páginas 196/209.
Ausente oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002413-61.2018.8.26.0220 -Voto no 22245
3
Tenho que o recurso não prospera.
Alvitro ser o caso de se manter a sentença proferida,
tal como lançada, inclusive com amparo no art. 252 do Regimento Interno
deste Tribunal.
O autor em suas razões não trouxe em verdade
nenhum argumento sólido a confrontar os fundamentos da sentença,
reiterando os termos desafiados ao longo do processo, pelo que descabem
maiores acréscimos ao quanto decidido.
Não houve omissão na fundamentação, em verdade
foram apreciados os argumentos levantados pelas partes, capazes de influir no
julgamento.
A respeito das normas municipais, destaco:
“Ademais, instado a comprovar a solicitação do sigilo
quanto à reclamação feita na ouvidoria (fls. 97), o autor alegou que a Lei
Municipal pretende proteger apenas o denunciante, razão pela qual esta
comprovação seria desnecessária.
Nesse sentido, passa a contrariar a própria inicial, na
qual fundamenta o dever indenizatório também na violação ao sigilo inerente
ao conteúdo da denúncia ou queixa prestada pelos cidadãos.”
Quanto à alegação de ofensa à honra do autor, não
verifico pelas provas dos autos.
A transcrição do conteúdo narrado no programa de
rádio deixa entrever sim a narração e a opinião crítica emanada do réu,
todavia, não exorta à execração do autor, como quer fazer crer.
Segundo a narrativa, o próprio autor foi irônico, ao
falar à paciente que reclamou dele para a ouvidoria, de que ele queria
“aparecer no programa do Baracho”, de modo que seu comportamento irônico,
cumulado à espera que fez passar a paciente, tornaram-se material para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002413-61.2018.8.26.0220 -Voto no 22245
4
narrativa jornalística com tom crítico, , em razão da atuação do médico autor
em posto público de saúde, mas sem ofensa pessoal, grosseira ou acintosa.
Não se trata de julgamento ideológico, como narra o
apelante, trata-se de convicção formada com apreciação das provas e com
fundamentação no ordenamento jurídico.
Mantida a sentença, de rigor a majoração dos
honorários de sucumbência (art.85, §11 do CPC), para 12% do valor da
causa.
Nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator